Tribunal: STF
Processo: RE 1425600
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-09
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SERVIDORES PÚBLICOS. ADICIONAL NOTURNO. REGULAMENTAÇÃO.  FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:



    “ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA. ADICIONAL NOTURNO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA. OMISSÃO LEGISLATIVA.



    Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança movida por servidores públicos estaduais ocupantes do cargo de Técnico de enfermagem lotados no Hospital Universitário Pedro Ernesto que trabalham em regime de plantão noturno. 



    De acordo com a Constituição Federal, constitui direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. 



    A lei estadual nº 9424/21 autoriza o pagamento de adicional noturno aos servidores públicos estaduais, mas a regra depende de regulamentação, estudo de impacto financeiro e não trata dos servidores que trabalham em regime de plantão. 



    Embora a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal tenha se consolidado no sentido de ‘caber à legislação infraconstitucional, com observância das normas de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º da Constituição da República’, esse entendimento não obsta o direito dos Autores ao adicional noturno no caso em análise. 



    Matéria disciplinada no âmbito do Estado do Rio de Janeiro por decisão transitada em julgado e efeito erga omnes pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça em mandado de injunção coletivo. 



    Aplicação analógica das disposições da Consolidação das Leis do Trabalho até o legislador estadual disciplinar a matéria relativa ao adicional noturno para os servidores. Recurso desprovido” (fl. 1, e-doc. 265). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 282).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 37 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.



    Afirma que, “apesar de esse E. Tribunal ter cassado o primeiro acórdão de julgamento da Apelação da UERJ e apresentado ordem direta à C. 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para que houvesse a observância da jurisprudência do Excelso Pretório, mais uma vez o órgão a quo divergiu, adotando o entendimento de que o fato de inexistir legislação estadual disciplinando o adicional noturno não inviabiliza o reconhecimento do direito dos recorridos” (fl. 13, e-doc. 290).



    Sustenta que “a UERJ não está autorizada a efetuar quaisquer pagamentos relativos ao adicional noturno aos seus servidores até que haja previsão legal autorizativa disposta em norma estadual” (fl. 19, e-doc. 290).



    Pede “seja admitido e provido o presente recurso, por violação ao art. 39, § 3º, da CRFB, ratificando-se a decisão desse E. Tribunal no Recurso Extraordinário nº 1.425.600, de modo a afastar integralmente a condenação imposta à Universidade quanto ao pagamento de adicional noturno em prol dos recorridos” (fl. 21, e-doc. 290).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. O Tribunal de origem assentou:



    “A Lei Estadual nº 9424/21 estabeleceu o pagamento de adicional noturno aos servidores públicos estaduais, mas a regra não incluiu os servidores que trabalham em regime de plantão, questão ainda pendente de regulamentação e estudo de impacto financeiro: (...)



    A Constituição Federal assegura a todos os servidores públicos o recebimento de adicional noturno conforme se depreende dos artigos 7º, IX, e 39, § 3º: (...)



    A lei estadual nº 9.424/21 não regulamenta o adicional noturno; o artigo 2º condiciona a efetividade da norma ‘a apresentação de estudo de Impacto orçamentário e financeiro, conforme preceituam os artigos 16, inciso I, e 19, inciso II, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000’. 



    Embora a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal tenha se consolidado no sentido de ‘caber à legislação infraconstitucional, com observância das normas de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º da Constituição da República’ conforme lembra o v. aresto junto na pasta 430, esse entendimento, com a devida vênia, não obsta o direito dos Apelados ao adicional noturno. 



    Isso porque, em que pese a ausência da norma regulamentadora no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a matéria foi disciplinada por decisão transitada em julgado e efeito erga omnes pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça no mandado de injunção coletivo 0062421- 36.2014.8.19.0000, relator o Desembargador RICARDO RODRIGUES CARDOZO: (...)



    Na condição de enfermeiros, os Apelados se encontram no espectro de incidência da coisa julgada acima, na medida em que foi Impetrante o Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Rio de Janeiro – SINDENFRJ. 



    Assim, em vista da peculiaridade do caso em análise e a coisa julgada formada no mandado de injunção coletivo, até que a omissão seja suprida, deve ser aplicado, por analogia, o disposto no artigo 73 da Consolidação das Leis do Trabalho referente às horas efetivamente laboradas pelo Impetrante no horário noturno, ou seja, das 22 hs de um dia às 5 hs do dia seguinte” (fls. 3-6, e-doc. 265).



    5. É de se anotar que, no recurso extraordinário, a recorrente apenas alegou contrariedade aos dispositivos constitucionais apontados, sem impugnar, de forma específica, o fundamento do acórdão recorrido, no qual se assentou que, “em que pese a ausência da norma regulamentadora no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a matéria foi disciplinada por decisão transitada em julgado e efeito erga omnes pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça no mandado de injunção coletivo 0062421- 36.2014.8.19.0000” (fl. 4, e-doc. 265).



    Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.348-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).



    6. Para rever o decidido pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei estadual n. 9.424/2021 e Consolidação das Leis do Trabalho), procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário a realização de nova interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis Municipais 667/2002 e 787/2009), circunstância que torna inviável o recurso, nos termos da Súmula 280 do STF. Precedente. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2º e § 3º, do mesmo artigo. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 965.696-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.5.2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO NOTURNO. PERCEPÇÃO. COMPATIBILIDADE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.7.2015. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a análise de normas infraconstitucionais e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. O Plenário Virtual desta Corte, no julgamento do ARE 837.041-RG/PE, Rel. Min. Teori Zavascki, já proclamou a inexistência de repercussão geral da matéria referente à regulamentação do pagamento de adicional noturno, em face do caráter infraconstitucional do debate. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 945.136-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.3.2016).



    7. No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 873.041, Tema 766, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto à regulamentação do pagamento de adicional noturno para servidores públicos:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE INJUNÇÃO. ESTADO DE PERNAMBUCO. SERVIDORES PÚBLICOS. ART. 7º, IX, DA CONSTITUIÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à regulamentação do pagamento de adicional noturno para servidores públicos do Estado de Pernambuco, fundada na interpretação da Lei Estadual 10.784/92, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (DJe 4.12.2014).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em controvérsias semelhantes, nas quais este Supremo Tribunal tem consignado a natureza infraconstitucional da questão relativa à regulamentação do pagamento de adicional noturno para servidores públicos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro: RE n. 1.519.336, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 24.10.2024; RE n. 1.505.126, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 19.9.2024; e RE n. 1.505.417, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 22.8.2024. 



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora